Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018522-54.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), JAKSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 087.057.091-99 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal do Segurado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1018522-54.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando à reforma da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora, mantendo intacta a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como aos honorários advocatícios de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inconformada, a Agravante alega a Apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, posto não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC.

Afirma que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os preceitos do artigo 85, § 2.o do CPC.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 94728450.

Eis o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021